Tribunal: TJDFT
Processo: 0762561-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: erro material no acórdão, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Razão assiste ao embargante, porquanto os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico almejado.
5. E o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, referente custeio de sessões de curativo à vácuo, é inestimável, justificando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Destarte, retificando o erro material apontado, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos para, retificando o item 12 do acórdão, condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: n.a.